Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE.

1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há mais de 3 anos, tem-se por razoável a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte executada.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.